Tribunal: TJDFT
Processo: 0752314-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações, na forma do artigo 954 do Código de Processo Civil. Dispenso a oitiva da ilustre Procuradoria de Justiça (artigo 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.